Tribunal: TJDFT
Processo: 0747976-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Processo : 0747976-53.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, (id. 216124684 do processo na origem n. 0716534-15.2024.8.07.0018) acolheu em parte a impugnação do Distrito Federal, aqui agravado, para condicionar o levantamento de valores pela exequente, aqui agravante, ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087- 35.2024.8.07.0000. A agravante sustenta o descabimento da condição imposta pelo juízo a quo. Alega que “o mero ajuizamento de ação rescisória não tem o condão de suspender a execução, ou ainda o estabelecimento de qualquer condicionante que obste o seu normal prosseguimento”. Afirma que ao condicionar o levantamento de valores ao julgamento da rescisória, houve “verdadeira supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural, uma vez que caberia ao Relator da Ação Rescisória o deferimento de qualquer tutela ou condicionante, o que não ocorreu no presente caso”. Aduz que a ação rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que é manifestamente proibido pelo STJ. Pede, liminarmente, o prosseguimento da execução e, no mérito, a reforma da decisão na parcela que condicionou o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Nesse sentido: [...] 2. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao Juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021. Grifado) [...] 4. A Segunda Turma do STJ firmou orientação no sentido de que a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: AgRg no AREsp 577.434/ES, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 05/12/2014; REsp 1240808/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 14/04/2011. 5. Na hipótese dos autos, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que não se justifica a suspensão do recurso especial, e acolher a pretensão recursal no sentido de que se faz necessário o reconhecimento de causa de prejudicialidade externa, é necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 6. O recorrente não cumpriu os requisitos recursais que comprovassem o dissídio jurisprudencial nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e do art. 255 e parágrafos, do RISTJ, pois há a necessidade do cotejo analítico entre os acórdãos considerados paradigmas e a decisão impugnada, sendo imprescindível a exposição das similitudes fáticas entre os julgados. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 19/11/2015. Grifado) [...] 1. “Embora recomendável, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a suspensão dos processos individuais envolvendo a mesma questão, a fim de evitar conflitos entre soluções dadas em cada feito, caberá ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico” (REsp 1.240.808/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe de 14/04/2011). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020. Grifado) O Distrito Federal alude à ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 em curso, na qual busca a desconstituição do título que aparelha a execução, para justificar seu pedido de suspensão por prejudicialidade externa e também para obstar o levantamento de valores pela parte credora. Todavia, de acordo com o art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Sucede que a relatora da ação rescisória em referência indeferiu a tutela de urgência, fundamentando sua decisão liminar, dentre outras razões, em julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013 (ADI 7391 AgR). Não concedida a tutela de urgência na ação rescisória, a priori, não cabe invocar a rescisória para paralisar o cumprimento de sentença por prejudicialidade externa, tampouco para impedir o levantamento de valores pela parte exequente. Nesse sentido, o precedente desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PELO AGRAVADO. NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ART. 969, CPC. A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA NÃO IMPEDE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA, RESSALVADA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que suspendeu o curso do feito, ante prejudicialidade externa, até julgamento final da ação rescisória ajuizada pelo executado. 1.1. Recurso aviado pelo exequente para permitir o levantamento dos valores que só foram depositados em juízo para evitar o leilão, revogando a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento final do recurso, vez que na ação rescisória ajuizada não foi deferida a liminar para suspender o cumprimento de sentença. 2. De início, cumpre mencionar que o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC: "Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." 2.1. Verifica-se dos autos de origem que ensejou o cumprimento de sentença (Ação de cobrança de cota condominial) que está calcado em sentença/acórdão transitado em julgado, que o condenou ao pagamento de valor líquido, certo e exigível. 2.2. Assim, não há se falar em necessidade de se aguardar eventual trânsito em julgado da Ação Rescisória. Inclusive, em consulta processual, verifica-se a mencionada ação teve seu julgamento pelo colegiado ocorrida em 15/12/2022, com resultado desfavorável ao agravado, aguardando, somente, o julgamento dos embargos de declaração opostos. 2.3. Nesse passo, revela-se perfeitamente possível a prática de atos expropriatórios, por meio do cumprimento de sentença, inclusive mediante pesquisa de bens em nome do devedor utilizando-se dos sistemas à disposição da Justiça, ou mesmo de levantamento de valores, de forma a facilitar a obtenção do crédito a que tem direito o agravante. 2.4. Jurisprudência: "(...) 3. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, igualmente não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC. (...)" (07401126620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022.) 2.5. Por fim, cumpre ressaltar que o perigo de dano grave ao agravado em caso de lograr vencedor na Ação Rescisória se mostra remota, vez que, conforme consulta do trâmite processual, a desembargadora relatora indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse suspenso o Cumprimento de Sentença. 3. O recurso deve ser provido para deferir o levantamento do dinheiro. 4. Agravo provido. (Acórdão 1670603, 07384304220228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Grifado) Assim, evidencio a probabilidade do direito. No entanto, não vislumbro o periculum in mora, porque o juízo originário determinou remessa dos autos à Contadoria Judicial para confecção dos cálculos segundo as balizas indicadas e, após, intimação das partes para manifestação. Ou seja, não há expedição de requisitórios desde logo. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator